Tribunal: STJ
Processo: 0385127-67.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 863719 - AL (2023/0385127-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOSE RICARDO BEZERRA DE LIMA FILHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus substitutivo de
revisão criminal. Condenação transitada em julgado. Inviabilidade. Agravo
regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Alagoas, que manteve condenação por roubo
majorado, com trânsito em julgado certificado em
.
18/12/2023
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o manejo de
habeas corpus para desconstituir condenação penal transitada em julgado,
sem a prévia interposição de ação revisional, especialmente na ausência de
flagrante ilegalidade.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça tem consolidada jurisprudência que não
admite habeas corpus em substituição a recurso próprio ou revisão criminal,
salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal.
4. A condenação do paciente transitou em julgado, sendo inviável o
conhecimento do habeas corpus para desconstituir tal decisão sem o
manejo da competente ação revisional.
5. No caso concreto, não se evidencia flagrante ilegalidade que justifique a
excepcionalidade para o conhecimento do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio ou revisão criminal, salvo em casos excepcionais de flagrante
ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.
Documento eletrônico VDA51063346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/10/2025 19:21:48
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 7e40e357-26c0-426c-9200-d353efb30523

2. A condenação penal transitada em julgado somente pode ser
desconstituída mediante ação revisional, salvo hipóteses de flagrante
ilegalidade.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/09/2025
01/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
02 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51063346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/10/2025 19:21:48
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 7e40e357-26c0-426c-9200-d353efb30523

AgRg no HABEAS CORPUS No 863719 - AL (2023/0385127-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOSE RICARDO BEZERRA DE LIMA FILHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus substitutivo de
revisão criminal. Condenação transitada em julgado. Inviabilidade. Agravo
regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Alagoas, que manteve condenação por roubo
majorado, com trânsito em julgado certificado em
.
18/12/2023
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o manejo de
habeas corpus para desconstituir condenação penal transitada em julgado,
sem a prévia interposição de ação revisional, especialmente na ausência de
flagrante ilegalidade.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça tem consolidada jurisprudência que não
admite habeas corpus em substituição a recurso próprio ou revisão criminal,
salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal.
4. A condenação do paciente transitou em julgado, sendo inviável o
conhecimento do habeas corpus para desconstituir tal decisão sem o
manejo da competente ação revisional.
Documento eletrônico VDA50150096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:32:40
Código de Controle do Documento: 1be6b97a-78e6-4eef-bfdd-3173e0b1a88a

5. No caso concreto, não se evidencia flagrante ilegalidade que justifique a
excepcionalidade para o conhecimento do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio ou revisão criminal, salvo em casos excepcionais de flagrante
ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.
2. A condenação penal transitada em julgado somente pode ser
desconstituída mediante ação revisional, salvo hipóteses de flagrante
ilegalidade.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE RICARDO BEZERRA
DE LIMA FILHO contra decisão monocrática em que não conheci de habeas corpus
impetrado contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS,
assim ementado:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2o, II, e §2o-A,
I, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO.
NULIDADE
DAS
PROVAS.
FLAGRANTE
ILÍCITO.
REJEITADO.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDUZEM À LEGALIDADE DO
FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA
PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA VETORIAL
RELATIVA ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. FATO DA VÍTIMA NÃO TER RESTITUÍDO
O BEM NÃO AUTORIZA EXASPERAÇÃO DA PENA. CONSEQUÊNCIA
PRÓPRIA DO TIPO PENAL. RECONHECIDA INIDONEIDADE DA
FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVAÇÃO AFASTADA. PENA-BASE FIXADA
NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
A parte agravante reitera os argumentos deduzidos no habeas
,
corpus
pugnando pelo acolhimento integral dos pedidos formulados (e-STJ fls. 455-463).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA50150096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:32:40
Código de Controle do Documento: 1be6b97a-78e6-4eef-bfdd-3173e0b1a88a

A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
O Superior Tribunal de Justiça, em consonância com sua consolidada
jurisprudência, tem reiteradamente estabelecido diretrizes voltadas à racionalização do
manejo do
, com o objetivo de assegurar não apenas o regular
habeas corpus
desenvolvimento das ações penais e revisões criminais, mas, sobretudo, de preservar
a função essencial do
, qual seja, a de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
writ
concreta ao direito de locomoção.
Saliento que, nesse sentido, "a Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou
orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio
ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados
casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar
(AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira,
constrangimento ilegal"
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
03/09/2024
06/09/2024
Conforme consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de origem,
verifica-se que a condenação do paciente transitou em julgado, com baixa definitiva
certificada em
.
18/12/2023
Na hipótese, revela-se inviável o conhecimento do
que

habeas corpus
objetiva desconstituir condenação já transitada em julgado, sem que tenha sido
previamente manejada a competente ação revisional, o que impede a formação da
competência desta Corte Superior para exame da matéria, especialmente em
hipóteses nas quais não se evidencia flagrante ilegalidade, como ocorre na presente
situação.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50150096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:32:40
Código de Controle do Documento: 1be6b97a-78e6-4eef-bfdd-3173e0b1a88a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 863.719 / AL
Número Registro: 2023/0385127-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00024836020218020058
07088445220218020058
08055414720238020000
24836020218020058
7088445220218020058 8055414720238020000 89972021
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: JOSE RICARDO BEZERRA DE LIMA FILHO
CORRÉU
: TIAGO AURELIANO DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE RICARDO BEZERRA DE LIMA FILHO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
Documento eletrônico VDA51032805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:44:37
Código de Controle do Documento: 451a3bc2-42fc-49f4-8d02-f480018f5889

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:44:37
Código de Controle do Documento: 451a3bc2-42fc-49f4-8d02-f480018f5889